Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
PJE: no 1012756-80.2019.8.11.0000
AUTOR: CLAUDEMIRO RICCI
RÉUS: CAROLINA EMILIA BULA PEREIRA E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de pedido de TUTELA DE EVIDÊNCIA apresentada nesta Ação Rescisória no 1012756-80.2019.8.11.0000 pelo autor CLAUDEMIRO RICCI, objetivando sustar os efeitos do v. acordão exarado pela Colenda Quarta Câmara de Direito Privado no RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 34579/2019.
Em suma, aduz o autor que preenche o requisito previsto artigo 966, inciso V, do CPC/15, sob o argumento de que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando “violar manifestamente a norma jurídica”.
Informa que o v. acórdão rescindendo violou, de forma manifesta e acintosa, as normas jurídicas de direito material que estão expressas no parágrafo único do artigo 1.242 do Código Civil Brasileiro, uma vez que não considerou o lapso temporal exercido pelo seu antecessor, mesmo tendo demonstrado através de prova documental e testemunhal que a soma das posses corresponderia a 12 anos, prazo este mais que suficiente para obter a prescrição aquisitiva.
Pondera ainda que ao julgar o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 34579/2018, a Quarta Câmara Cível reconheceu a posse do autor pelo prazo de cinco (5) anos, anotando ainda acerca das edificações realizadas no imóvel – inclusive com construção de residência familiar, e por fim, validou a Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias.
Diante de tal situação, pugna pela concessão de antecipação da tutela de evidência, para sustar os efeitos do v. acórdão rescindendo, até o julgamento do mérito da presente ação.
A tutela de evidência não foi concedida de plano diante do que dispõe o inciso IV do artigo 311 do CPC/15.
No ID no 15600984, a parte autora postulou pela tutela provisória de urgência de natureza cautelar como os mesmos argumentos da tutela de evidência.
Devidamente citada, a requerida TATIANA HISHIHARA apresentou a contestação no ID no 20594468, questionando a tutela de evidência e urgência.
No ID no 25768964, a parte autora informou que foi determinado pelo Juízo a expedição de mandado de intimação para desocupação do imóvel voluntariamente em 30 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão de posse, conforme publicado no DJE de 03/12/2019, contudo, ainda não foi expedido o ato intimatório.
D E C I D O
No caso em comento, a parte autora visa nesta ação rescisória a concessão da tutela de evidência e, posteriormente, de urgência para suspender a ordem de desocupação determinado em processo conexo (Ação Reivindicatória no 16227-33.2010.8.11.0002 – Código 258181).
É sabido que a tutela de evidência independe da demonstração de dano ou de risco ao resulto útil do processo. Há necessidade tão somente de comprovação imediata do direito material das partes.
Em outras palavras: a tutela de evidência é fundada na consistência das provas do direito, e por não ser de urgência, não se cogita do periculum in mora.
Aliás, o artigo 311 do CPC/15 traz expressamente um rol amplo de hipóteses para requerimento da tutela da evidência, in verbis:
“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.”
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 311 do CPC/15, em especial o inciso IV, a fim de conceder a tutela de evidência em favor da parte autora.
Isto porque, a priori, pelas provas colhidas e pelos documentos juntados nos autos, há fortes indícios de que o acórdão rescindendo violou as normas jurídicas de direito material, em especial o parágrafo único do artigo 1.242 do Código Civil, além fatos constitutivos do direito do autor, o que por si só preenche os requisitos para a concessão da tutela de evidência e urgência.
Ademais, com o advento do novo Código de Processo Civil, o antigo artigo 485, V, do CPC/73 que dispunha sobre a “violação disposição da lei”, foi aprimorado no artigo 966, V (violação à norma jurídica), portando, dando lugar a uma previsão normativa que permite a ação rescisória quanto houver ofensa à norma jurídica, em tese, como pode ter ocorrido no caso em tela.
Aliás, sobre o tema já asseverava BARBOSA MOREIRA:
“O ordenamento jurídico, evidentemente não se exaure naquilo que a letra da lei revela à primeira vista” “MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 13. ed. rev e atual. Rio de Janeiro: Forense, v. V, 2006.)
Se não bastasse, o risco de danos irreparáveis mostra-se patente diante da determinação de desocupação voluntária, sob pena de imediata imissão de posse.
Portanto, diante de indícios de possível violação à norma jurídica, DEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para suspender a ordem de desocupação determinado em processo conexo (Ação Reivindicatória no 16227-33.2010.8.11.0002 – Código 258181), até julgamento final desta ação rescisória.
No mais, manifeste-se a parte autora sobre à contestação de ID no 20594468 e dos AR’s devolvidos de ID no 18200040. Prazo:15 dias.
Após, dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora